Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717322-11.2023.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO EMBARGADO: ILENIO JUVENAL DE SOUSA TRINDADE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO contra o acórdão n. 1805406, exarado sob o ID 55345569, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 55460694, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto ao ônus da sucumbência, haja vista que a parte embargante sucumbiu minimamente em relação aos pedidos iniciais. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 às 15:16:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora